Tribunal: STF
Processo: Pet 9274
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de ação cível originária ajuizada contra a União em que se busca a invalidação de julgamento do Recurso Interno em Sindicância proferido nos autos do Processo nº 1.00141/2019-12, bem assim, por via de consequência, a declaração de nulidade de Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado pelo Conselho Nacional do Ministério Público em desfavor da parte autora.
    Narra o autor que o Corregedor Nacional do Ministério Público instaurou sindicância para apurar fatos, em princípio, caracterizadores de transgressão disciplinar, os quais foram levados ao conhecimento daquele órgão fiscalizatório por meio de reclamação protocolada por cidadão alegadamente prejudicado pelo exercício abusivo das prerrogativas funcionais do autor desta ação.
    Após a instrução, o Corregedor Nacional, acolhendo o parecer da comissão sindicante, determinou o arquivamento dos autos. Contra referida decisão, porém, o peticionário da reclamação disciplinar interpôs o recurso interno previsto no art. 153 do Regimento Interno do CNMP, o qual foi provido por maioria para determinar que fosse instaurado o Processo Administrativo Disciplinar em face do autor desta ação.
    Sustenta a parte autora que o julgamento do recurso interno e o Procedimento Administrativo Disciplinar que lhe sucedeu encontram-se contaminados por vícios de validade, que podem, nas palavras do autor, ser assim sintetizados: 
    a) ausência de legitimidade recursal do Recorrente, b) flagrante cerceamento de defesa no indeferimento da oitiva de testemunha no julgamento da Exceção de Suspeição arguida e processada em apenso aos autos do processo epigrafado, e c) pela violação ao devido processo legal e ao juiz natural em razão da distribuição dirigida à pessoa do julgador, quando o correto seria a distribuição aleatória 
    É o relatório. Decido.
    Reconheço, preliminarmente, a competência desta Suprema Corte para apreciar a presente demanda. 
    Com efeito, em 18/11/2020, o Plenário desta Corte pacificou o tema atinente à delimitação da regra de competência prevista no art. 102, I, r, da Constituição Federal, assentando que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ação ajuizada em face da União para discutir ato praticado pelo CNMP envolvendo processo disciplinar. Cumpre transcrever a tese firmada naquela ocasião:
    Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal 
    Fixada a competência desta Corte para apreciar esta ação, passo ao exame do pedido de medida liminar nela formulado.
    Entendo, nesse juízo sumário de cognição, que os argumentos lançados pela parte autora não se mostram aptos a infirmar, de plano, os fundamentos dos atos administrativos ora combatidos.
    O que se percebe, em verdade, é a renovação em sede judicial de impugnações que foram meticulosamente enfrentadas na seara administrativa, como se passará a demonstrar:
    a) ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso interno a que alude o art. 153 do RICNMP.
    Sustenta o autor falecer legitimidade recursal a cidadão que, por não pertencer aos quadros do Ministério Público, não é parte da sindicância instaurada em desfavor de um dos membros do Parquet estadual.
    Argui, ainda, a inexistência de interesse recursal, porquanto não estaria presente qualquer das situações mencionadas pelo parágrafo único do art. 153 do RICNMP como legitimadoras do manejo desse instrumento processual (restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão ).
    Cumpre trazer à baila trecho do voto condutor do acórdão que deu provimento a referido recurso, no ponto em que apreciou a aludida questão preliminar (documento 05):
    32. (…) interessados diretos ou indiretos podem peticionar na sindicância, como é o caso do recorrente, que na RD foi o reclamante. Exige-se apenas que se resguarde o membro ocupante do polo passivo “de uma surpresa, decorrente da não informação ou da proibição de manifestação sua em relação aos elementos novos trazidos aos autos” (p. 296 da Sindicância 1.00141/201-12), o que não ocorreu nos autos. Neste caso, o recorrido foi cientificado da interposição do presente Recurso Interno e apresentou suas contrarrazões. 33. É entendimento assentado da Corregedoria Nacional que a legitimidade e o interesse recursais estão presentes quando a parte figurou como representante ou mera interessada no procedimento disciplinar, dado que o arquivamento evidencia um obstáculo ao exercício da pretensão do recorrente. Neste sentido, têm-se os seguintes trechos de decisões de admissibilidade de Recurso Interno proferidas pela Corregedoria Nacional:
    “O interesse recursal, visto em prospecção, a partir do binômio necessidade-utilidade da medida proposta, igualmente, afigura-se presente, pois de um lado há o prejuízo ou gravame à pretensão dos Recorrentes e, de outro, a perspectiva de melhoria da situação desta com eventual acatamento do Recurso (...)”. (Decisão de admissibilidade recursal do Recurso Interno na Sindicância nº 1.00637/2019-87, proferida em 30/1/2020, publicada em 10/2/2020 no DE Seção: Caderno Processual, p. 3) 
    “A legitimidade e o interesse recursais estão presentes, pois a parte recorrente figura como representante da reclamação disciplinar. O arquivamento desta evidencia a sucumbência da parte recorrente”. (Decisão de admissibilidade recursal do Recurso Interno na Reclamação Disciplinar nº 1.00591/2019-97, proferida em 17/3/2020, publicada em 20/3/2020 no DE Seção: Caderno Processual, p. 2) “
    Como se depreende, o cabimento do recurso em questão teve fulcro no entendimento consolidado daquele órgão fiscalizatório. O afastamento dessa orientação exigiria verticalidade na cognição, o que não se revela compatível com o atual estágio inaugural deste processo.
    b) Cerceamento de defesa consistente no indeferimento de prova testemunhal indicada em exceção de suspeição
    A parte autora alega que teve seu direito à ampla defesa violado em virtude do indeferimento de prova testemunhal, que tinha por objetivo demonstrar que a relação acadêmica e profissional entre o peticionário da reclamação e o Conselheiro Relator do recurso de agravo interno tornava esse último suspeito para relatar o caso.
    O autor desta ação, contudo, não logrou demonstrar de que forma a produção de referida prova alteraria a conclusão a que chegou o Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público ao julgar a exceção de suspeição por ele arguida.
    Eis o ponto principal da fundamentação expendida por aquele órgão disciplinar (documento 42):
    O requerente sustenta haver amizade íntima entre o excepto e a parte recorrente com fundamento em matérias jornalísticas e na atuação profissional do arguido em instituto de ensino em que o recorrente figura como sócio fundador. 
    Além disso, aventa que o arguido foi remunerado e, portanto, é credor da referida entidade educacional, posto que, na atualidade, participou de congresso organizado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. 
    (...)
    A doutrina e a jurisprudência prevalecentes são firmes no sentido de que a suspeição fundada na amizade íntima pressupõe prova de relacionamento íntimo entre as partes, a exemplo de convivência frequente, familiaridade no tratamento, convivência no seio familiar, entre outras situações similares. Nesse ponto, distingue-se a amizade íntima consistente na relação próxima, de real amizade, que pode implicar a suspeição do julgador e, de outro lado, o tratamento cordial no ambiente profissional, inapto para comprometer o juízo de imparcialidade da autoridade responsável pela decisão.
    Não me parece plausível, ao menos nesse juízo delibatório, que o depoimento testemunhal desejado pelo autor tivesse o condão de revelar algum aspecto da convivência entre a autoridade excepta e o reclamante que não tenha sido devidamente considerado pelo CNMP e que pudesse conduzir o órgão a conclusão diametralmente oposta à que chegou.
    c) erro na distribuição do processo administrativo
    A parte autora relata, ainda, vício na distribuição do processo administrativo disciplinar ao Conselheiro Luciano Nunes Maia Freire, em imbróglio que foi assim resumido nas razões iniciais:
    (…) o Processo Administrativo Disciplinar foi coincidentemente distribuído sob o n.º 1.00342/2020-08 ao Conselheiro LUCIANO NUNES MAIA FREIRE (...) 
    Assim, autuado e distribuído o feito, o Conselheiro LUCIANO NUNES MAIA FREIRE publicou a portaria inaugural de PAD - PORTARIACNMP/CONS/GAB/LM Nº 02/2020 (Doc. 20), assinada eletronicamente em 03/06/2020; contudo, antes mesmo de intimar o investigado em PAD, Promotor de Justiça Daniel Balan Zappia, o mesmo Conselheiro tornou sem efeito a referida Portaria e os atos dela decorrentes, determinando o retorno dos autos ao Relator do RI, Conselheiro OTÁVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR, para a lavratura da necessária portaria de instauração do PAD, conforme Decisão anexa (Doc. 21); o que se deu por força do posicionamento adotado pelo Plenário do e. CNMP no julgamento de uma Questão de Ordem suscitada na 6ª Sessão Ordinária do CNMP que ocorreu em 09/06/2020. 
    Nessa trilha, é oportuno esclarecer que a decisão encimada se deu para que os autos do PAD em questão tivessem o seu rito adequado ao entendimento pacificado pelo Plenário do e. CNMP de que a lavratura da portaria inaugural do processo administrativo disciplinar proveniente de Recurso Interno é competência do Relator do Recurso Interno e deve ser feita antes da distribuição do PAD, conforme se lê da degravação do debate havido na 6ª Sessão Ordinária do CNMP (Doc. 22) por ocasião do julgamento de Questão de Ordem suscitada nos autos do RI/RD n.º 1.00363/2019-90, quando a questão afeta ao presente caso foi levantada.
    Desse modo, os autos retornaram ao Relator do Recurso Interno, Conselheiro OTAVIO LUIZ RODRIGUES JR., que lavrou Portaria GAB-OLRJ/CNMP n.º 2 de 16 de junho de 2020 (Doc. 23), referendada na mesma data pelo Plenário e publicada em 17 de junho de 2020. 
    Ocorre que, após a publicação da nova portaria de PAD, surpreendentemente os autos do processo administrativo disciplinar foram reencaminhados ao Conselheiro LUCIANO NUNES MAIA FREIRE, ou seja, ao mesmo Conselheiro que já havia recebido os autos maculados pelo erro de procedimento e confeccionado a Portaria, cuja nulidade foi posteriormente reconhecida, quando o correto seria submeter os autos a uma nova distribuição, nos exatos termos do art. 89, §2º do RI/CNMP. 
    Devidamente citado da instauração do PAD n.º 1.00342/2020-08 o Autor, na condição de Requerido, apresentou defesa prévia (Doc. 24) arguindo nova QUESTÃO DE ORDEM atentando para o erro de procedimento adotado pelo Conselheiro do RI ao redistribuir os autos à conselheiro que já havia tomado conhecimento do feito e emitido juízo de valor ao elaborar a Portaria inaugural do PAD, que posteriormente foi declarada nula. 
    Assim contrapôs o Conselheiro Luciano Nunes os argumentos expendidos pelo autor (documento 06):
    Refuto a questão de ordem apresentada pela defesa para a mova distribuição aleatória do processo administrativo disciplinar em epígrafe.
    A distribuição do processo administrativo disciplinar em epígrafe observou as normas regimentais pertinentes (artigos 38 e 89 do RI/CNMPi) e, portanto, se orientou pela aleatoriedade e pela objetividade, conforme se depreende da documentação constante às fls. 74/75.
    Dispõe o Regimento Interno deste CNMP que, decidida a instauração de PAD, o feito será distribuído a um Relator (artigo 89), assim sendo, em estrito cumprimento do rito regimental, o feito em epígrafe foi distribuído a este Relator no dia 27 de maio de 2020 em virtude da deliberação plenária peia instauração do processo administrativo disciplinar datada de 12 de maio de 2020.
    A posterior remessa do feito ao Gabinete do Conselheiro OTÁVIO LUIZ RODRIGUES JÚNIOR, relator do Recurso Interno em Sindicância n° 1.00141/2019-12, apenas para a lavratura da portaria inaugural, se deu em deferência à deliberação plenária de 9 de junho de 2020 e foi devidamente referendada também pelo colegiado em 16 de junho de 2020, sem que houvesse repercussão sobre a distribuição do feito, que já se encontrava perfectibilizada.
    Assim sendo, a distribuição do processo administrativo disciplinar em epígrafe é plenamente regular, porquanto amparada nas normas regimentais e devidamente abalizada no posicionamento do plenário deste CNMP.
    Como nos tópicos anteriores, as razões arguidas pelo autor não se revelam densas o bastante para, de plano, tornar insubsistentes os fundamentos ora analisados.
    São essas as razões, em suma, que me levam a entender não configurado o requisito da plausibilidade jurídica do pedido ora formulado, circunstância essa que desautoriza a concessão da medida cautelar pleiteada.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Cite-se a União para, querendo, apresentar contestação (art. 335 c/c art. 183, ambos do CPC).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator